Tribunal: TJMT
Processo: 0017678-05.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, na “Ação de Indenização por danos morais e materiais” em face de decisão monocrática proferida em sede de apelação nos autos sob no 0017678-05.2012.811.0041, que tramita originalmente perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatada a decisão monocrática que consta de ID Num. 88890984 entendeu esta relatoria pelo parcial provimento tão somente para reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).
Em apertada síntese, que há omissão e contradição na r. decisão ao não ser analisado o exposto na clausula contratual referente a parte B do pagamento do imóvel objeto da lide, que não foi devidamente cumprido pela parte embargada; (I) fala que nunca esteve em mora com a parte embargada e não deu causa para o atraso na entrega do referido imóvel, sendo assim, não há que se falar em indenização por danos morais; (ii) fala que o contrato de locação esta desacompanhado de recibos, assim não que se falar em lucros cessantes, bem à devolução do juros de obra, visto que restou comprovado nos autos que não não houve atraso na entrega do imóvel; (iii) fala ainda, mesmo que houvesse o suposto atraso, a responsabilidade é da Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Por fim, fala que além da parte embargada não desincumbiu de seu ônus, o STJ, já sedimentou que o descumprimento contratual não enseja condenação em pagamento por danos morais, assim, pugna que seja acolhido o presente embargos de declaração, a fim de esclarecer a omissão apontada.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:
“(...)
Não se pode olvidar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual permite a declaração de nulidade de pleno direito de convenções ilegais e que impliquem excessiva onerosidade e vantagem exagerada ao credor, forte no artigo 51, IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. A Construtora/Apelante aduz que há cláusula contratual que lhe autoriza a postergação do prazo de finalização das obras, sendo, pois, a Cláusula Oitava do contrato em tela. As referidas cláusula assim dispõe: “Cláusula Sexta: (...) 6.1.2. Havendo atraso injustificável na conclusão superior a 120 (cento e vinte dias), o COMPRADOR poderá notificar a VENDEDORA para que conclua a obra atrasada, dentro do prazo de trinta (30) dias, e, caso esta conclusão não se dê, o COMPRADOR poderá dar este Contrato por resolvido, aplicando-se o disposto na clausula 5.17, acima. Ora, se o prazo para conclusão da obras em um prazo de 12 (doze) meses. Logo, o contrato foi firmado entre as partes em 16/06/2011 (id. 63516044 -). Assim, o prazo de prorrogação previsto contratualmente é de 120 (cento e vinte e dias) dias, por isso, o prazo final para a entrega das obras seria em setembro de 2012. Contudo, conforme alegações contidas na exordial, bem como pelo documento (id. 63519476 - Pág. 2) que, comprovadamente o imóvel só foi entregue a apelada em 15/05/2013, extrapolando consideravelmente o prazo final, já dilatado. Conforme bem pontuado pela r. sentença recorrida “Contudo, o cobrança dessa ‘taxa torna-se ilegal guando o consumidor continua a paga-la após o prazo estipulado no contrato para entrega das chaves. Isso quer dizer que, coso a construtora não cumpra o prazo de entrega do empreendimento estabelecido no contrato, ela não pode mais cobrar a taxa dos compradores. Portanto, sua cobrança deve se limitar ao exato Tempo previsto no contrato: até a data contratual de entrega da obra. Com relação ao montante a ser restituído, a parte Autora não juntou aos autos o contrato de financiamendo habitacional e os extratos juntados as fls. 218/227, não diferencia o valor da prestação e a rubrica destinada à taxa de evolução de obra, razão pela qual, a parte deverá acostar aos autos por ocasião do cumprimento da sentença os respectivos comprovantes para promover a liquidação do calculo”. Além disso, o lapso só ocorreu por negligência da própria empresa/apelante que deixou de entregar os documentos necessários à instituição financeira. Com efeito, as questões atinentes aos riscos do negócio não são justificativas no retardamento da entrega de documentos e não podem ser oponíveis ao comprador/adquirente. Neste sentido: "AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – ATRASO NA OBRA – ALEGADO CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – RISCO DO NEGÓCIO – PRAZO DE PRORROGAÇÃO NÃO OBSERVADO – MULTA DO ART. 1.021, § 4o DO CPC – DEVIDA SOMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA E INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.As ações em que se discutem indenização por atraso na obra devem ser processadas na Justiça Estadual.O dano moral decorrente de atraso na obra, após o prazo de prorrogação prevista contratualmente, é presumido.Os danos materiais devidamente comprovados devem ser indenizados.Não há falar em culpa de terceiros ou caso fortuito quando a situação resulta de risco do negócio do ramo de Construção Civil.A multa prevista no Art. 1.021, § 4o do CPC somente é devida nos casos de manifesta improcedência ou inadmissibilidade, com votação unânime.Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto." (Ag 37050/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) Desta feita ficou demonstrado alhures que de fato houve o atraso na entrega do imóvel, e a continuidade da cobrança da taxa da evolução de obras. Desse modo, não prospera o inconformismo da empresa/apelante. Tenho comigo, que o magistrado a quo agiu com o seu costumeiro acerto, sendo assim, os valores referentes à taxa de evolução de obra, deve ser ressarcido pela empresa/apelante em favor da apelada a partir da data do inicio do descumprimento contratual, conforme fundamentado pelo juízo monocrático. Insta ressaltar que taxa de evolução de obra ou juros de obra é um valor cobrado nos financiamentos na modalidade crédito associativos para aquisição de imóveis na planta, em que o agente financeiro também é o responsável pelo financiamento da obra. Assim, na aprovação da obra junto à Instituição Financeira, a Construtora busca os compradores para o empreendimento na planta, que será vendido atrelado ao financiamento habitacional. Durante o período de construção até a liberação do “habite-se”, os compradores pagam os encargos e juros do dinheiro já repassado pela Instituição Financeira à Construtora, todavia, o valor pago não amortizará o saldo devedor. A jurisprudência vem se posicionando a favor dos compradores a partir do momento em que começa a ocorrer o atraso na entrega do Empreendimento, uma vez que considera a cobrança ilegal. Senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. COBRANÇA EFETIVADA PELO AGENTE FINANCEIRO. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO “HABITE-SE”. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1) A taxa de evolução da obra é cobrada do mutuário pelo agente financeiro desde o início da construção do empreendimento até a efetivação do contrato de financiamento, o que somente ocorre após a expedição da certidão de “habite-se”. Assim, a construtora que entrega o imóvel sem providenciar a tempo e modo a referida certidão, impossibilitando a celebração do contrato de financiamento, deve ressarcir o mutuário pelos valores pagos a título de taxa de evolução da obra no período compreendido entre a entrega das chaves e a emissão do ‘habite-se’.(...)” (TJMG – Processo no 1.0024.12.026774-5/001 – Relator: Des. Marcos Lincoln – Data da publicação: 19/11/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CONSTRUTORA – DANO MORAL RECONHECIDO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA. – Comprovado o atraso injustificado e de longo tempo na entrega do imóvel prometido, impõe-se reconhecer o dano moral indenizável e a necessidade de restituição do valor equivalente a taxa de evolução de obra suportada pelo comprador ao tempo do atraso. (Apelação Cível 1.0145.13.036914-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação da sumula em 04/07/2014)” Desta feita, no caso dos autos, como houve atraso na entrega do imóvel, a construtora/apelante deverá restituir os valores pagos pelo comprador, à título de taxa de evolução de obra, no período de atraso. Quanto à restituição em dobro do valor pago a título de comissão de corretagem estabelecida na sentença, esta não merece reparo, primeiro porque já se encontra pacificado no STJ o entendimento de que a incorporadora, enquanto promitente vendedora, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação na qual se busca a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Segundo porque a comissão de corretagem somente seria devida caso houvesse disposição contratual que a previsse de forma expressa e destacada, conforme orientou o repetitivo REsp REsp 1551951 / SP – Tema 939. Vejamos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA- SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade. 2.2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.3. "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem e procedênciado pedido de restituiçãoda SATI. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE”. (REsp 1551951/SP,Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). Observa-se que o contrato em comento não prevê a cobrança da taxa de corretagem, nem mesmo indica de forma clara um valor específico a ser pago a este título, razão pela qual sua cobrança se afigura indevida no caso em comento e, portanto, deve ser restituída ao comprador, e em DOBRO, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a imposição de restituição em dobro da comissão de corretagem, porquanto não se configura hipótese de engano justificável, visto que, tais cuidados não, foram observados no presente caso, considerando a abusividade da conduta, ao impor aos consumidores o pagamento de comissão não estipulada no contrato” . Quanto ao dano material, a sentença não comporta reforma neste capítulo. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que cabem lucros cessantes sobre o valor atualizado do contrato pelo período do compreendido entre o escoamento do prazo para a conclusão da obra e a entrega das chaves. A título de exemplo, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para conhecimento do recurso especial é indispensável o prequestionamento da matéria de direito federal, que ocorre quando o acórdão recorrido se manifesta inequivocamente acerca da tese, condição que não se verificou na hipótese dos autos. Incidência da vedação prevista nos verbetes sumulares n. 282, 356/STF. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1746605/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018). "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS DESPENDIDOS PARA MORADIA. DANOS EMERGENTES. CONCESSÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. 1. O dano material decorrente do atraso na entrega de imóvel residencial pode ser classificado como dano emergente ou lucros cessantes, sendo ambos as duas faces da mesma moeda. O dano, seja em qual dessas rubricas for classificado, será o mesmo: a privação da fruição do imóvel. 2. A concessão de indenização pelos danos emergentes decorrentes da demora na entrega do imóvel, com o pagamento dos gastos de moradia despendidos pelo autor no período da mora, exclui a possibilidade de percepção de lucros cessantes pelo mesmo fato, pois o bem estaria lhe servindo de moradia. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AgRg no AREsp 795.125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 19/11/2018) Este Egrégio Sodalício não destoa desse entendimento: "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - NECESIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUN ADEQUADO – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. Embora rotulando indevidamente como lucros cessantes, dentro do constante dos autos, anota-se que o pedido se traduz para indenização por perdas e danos pela demora na entrega do bem, aspecto que deve ser desconsiderado em relação a nomenclatura dada, aplicandose o princípio do ‘dabo mihi factum, dato tibi jus’. Presume-se que, em atrasando a entrega da obra, o consumidor não dispondo dela tem que arcar com custos de aluguel e, desta forma, impõe-se a empresa inadimplente a justa compensação pela demora." (Ap 44777/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018). Logo, mantenho a condenação por lucros cessantes e, devidamente demonstrado nos autos (id. 63519475/ 63516038), correspondente a 12 (doze) meses, ou seja de junho/2012 a maio de 2013, ata da efetiva entrega do referido imóvel. No que tange, a irresignação da Construtora/apelante em ralação à aplicação do índice do INCC (Índice Nacional da Construção Civil/FGV), após o inadimplemento contratual, não merece prosperar. Como cediço, que a correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, serve apenas para recompor o seu poder aquisitivo. De outro lado, nos termos dos artigos 395 e 944 do Código Civil, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes. No caso, a sentença entendeu ser devido o índice de correção monetária mediante o índice do INCC – Índice Nacional da Construção Civil/FGV durante o período da obra, o que está em conformidade com a jurisprudência na Corte Superior de Justiça, no entanto, não se aplica o INCC para a correção monetária do saldo devedor após o transcurso da data limite para a entrega da obra, assim, com intuito de promover o equilíbrio entre as partes, o mais plausível é a substituição do INCC pelo IPCA e não a suspensão da correção monetária, salvo se o primeiro for menor. Reafirmando que essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 1. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 3. ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO DO APELO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 4. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. CONFIGURAÇÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. REVISÃO DAS Num. 88848480 - Pág. 13 Assinado eletronicamente por: SEBASTIAO DE MORAES FILHO - 31/05/2021 10:37:23 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBGXZQGWYS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 5. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 6. INAPLICABILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INCC APÓS A ENTREGA. SÚMULA 83/STJ. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 6. De fato, "nos termos da jurisprudência desta Corte, não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra. Incidência da Súmula no 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.126.802/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe 27/9/2018). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1511326/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei). Como se vê, no que tange à correção monetária mediante o índice do INCC, a conclusão adotada pela Magistrada de Primeiro Grau mostra-se em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, Quantos aos danos morais, entendo que sua ocorrência é evidente, pois o que se observa no mercado imobiliário é que construtoras, imobiliárias e corretores vendem ao cidadão o sonho da casa própria, propagandeando solidez e tradição de seus negócios, gerando no comprador a legítima expectativa de que dispõem de estrutura para garantir a conclusão e entrega do empreendimento no prazo anunciado. Com efeito, é cediço que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Assim, cabe ao Judiciário analisar, em cada caso de descumprimento de obrigações contratuais que é trazido ao seu exame, os efeitos produzidos na parte inocente. Ora, o direito à moradia tem status constitucional, integrando o rol de direitos elencados no art. 6o da Constituição Federal. Portanto, não se pode ignorar o valor que o anseio pela satisfação deste direito assume na esfera de cada cidadão, sendo conhecido o valor que o sonho da casa própria ocupa no imaginário popular brasileiro. Assim, é de se reconhecer que, ante a expectativa que envolve o sonho de deixar o aluguel e mudar para a casa própria, o inadimplemento contratual consubstanciado no atraso de quase um ano na entrega de unidade residencial provoca inegável dor e sofrimento, aptos a causar, no consumidor, lesão aos direitos da personalidade que deve ser reparada pela via do dano moral. O dano ou a lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configura com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5o, incisos V e X, da CF/88, o que restou comprovado no caso dos autos. Eventualmente, a empresa/apelante requer a redução do valor arbitrado aos danos morais. Entendo que a verba indenizatória arbitrada R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra consentâneo com os julgados pátrios, os quais devem ser reduzidos para um patamar adequado e dentro das peculiaridades do caso apresentado, assim, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e capaz de atender às circunstâncias dos autos, levando em consideração a conduta da demanda, seu papel na causação do dano e as possibilidades que teria de minimizá-lo, bem como a situação vivenciada pelos consumidores. Com essas considerações, conheço da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.
Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =